Tribunal: TJPA
Processo: 0803063-58.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803063-58.2023.8.14.0024

APELANTE: JARDINA DA SILVA TELES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº:
0803063-58.2023.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

AGRAVANTE:
JARDINA DA SILVA TELES

ADVOGADO: LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ - OAB SP482863-A

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A - CPF:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interp
osto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
em face da decisão monocrática de Id.
21908938
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que buscava reformar a sentença de parcial procedência, proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA, no bojo de Ação de Ação Revisional de Financiamento de Veículo movida por
JARDINA DA SILVA TELES
.

Em suas razões recursais (Id.
3433816
), a agravante argumenta que a contratação do financiamento não se deu com a natureza de adesão, pois o autor possuía liberdade para escolher qualquer instituição financeira, caso entendesse haver excesso de encargos contratuais.

Arguiu também, que a falta de apreciação dos embargos de declaração no primeiro grau, ensejam a nulidade processual dos atos posteriores.

Assim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de Apelação interposto, para o retorno aos autos de origem e apreciação dos embargos de declaração.

C
ontrarrazões ao ID 25017469, onde o agravante sustenta que o contrato foi firmado com a natureza de adesão, tratando-se de documento com caráter unilateral, o que gera desequilíbrio entre consumidor e instituição financeira.

Ao final, alegou que a falta de apreciação dos embargos de declaração não gerou nulidade, pois não houve prejuízo para a instituição financeira, que poderia usar outros meios recursais para a alterar a sentença de origem, requerendo o improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC/2015
, in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Procedo ao julgamento do agravo interno interposto pelo réu, ora agravante, com o objetivo de ver reformar a decisão monocrática proferida por esta instância revisora.

Compulsando os autos, verifica-se que:

1.

A sentença na origem foi de parcial procedência.

2.

Somente a parte autora interpôs o recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para julgar procedentes todos os seus pedidos.

3.

O banco réu apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

Foi proferido julgamento monocrático negando provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

5.

Banco recorrido interpôs agravo interno para reformar o julgado monocrático, a fim de dar provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Pois bem, averiguando-se a linha processual acima descrita, nota-se que o banco réu interpôs recurso de agravo interno para reexaminar decisão que negou provimento a apelação interposta pela parte ré.

Ora, ocorre que tal apelação (do banco)
não existe
, tratando-se de erro crasso quanto a interposição de recurso.

Em análise acurada dos autos, evidencia-se que não houve interposição de recurso de apelação pelo banco réu, uma vez que apenas a parte consumidora, autora da demanda, interpôs o referido recurso.

Ressalto, que a instituição financeira se limitou a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, vem a recorrida requerer que seja
NEGADO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo-se a sentença prolatada em primeira instância em todos os seus termos, pelas razões expostas e comprovadas na petição em tela.” (ID: 20035797, pág. 16)

No caso em tela, o recurso da parte autora foi
improvido
, com o
seguinte dispositivo
:

“Ex positis, CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo in totum a sentença proferida na origem, nos termos da fundamentação.” (Julgamento monocrático de Id: 21908938)

De forma exitosa, os requerimentos do banco recorrido foram atendidos, já que a apelação do autor teve seu provimento negado.

Destarte, considero que o presente agravo interno está fadado ao insucesso.

Consoante o trecho recortado da presente peça recursal, verifica-se o total desconexo do pleito quanto ao que consta dos autos:

"Il) Requer seja reexaminada a decisao que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso de Apelacao da parte

Ré, a fim de que o referido recurso seja admitido, reformando a sentença, julgando improceden-

tes os pedidos autorais, por medida de estrita e indeclinável JUSTIÇA;"

Ora, não há nenhum recurso do banco que tenha sido negado seguimento, de maneira que não há o que ser julgado por esta Colenda Turma.

Desse modo, entendo que o presente recurso possui caráter protelatório, já que foi interporto
ERRONEAMENTE
contra uma decisão que foi favorável ao banco, e o pior, requerendo o reexame de uma apelação que não existe.

Enfatizo que por mais que existisse uma apelação do banco réu, caberia a instituição financeira apelada, ora agravante, se irresignar contra a aludida decisão judicial, expondo razões que demonstrassem a necessidade de reforma da decisão monocrática. O que por certo não é o caso retratado no recurso.

Ocorre, que o agravante não trouxe nenhum argumento adequado que pudesse modificar o julgamento recorrido, tendo se restringido a, abstratamente, alegar que o juízo ad quem não observou a necessária aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao desconsiderar que o contrato não possuía a natureza de “adesão”.

Nesta senda, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa na violação ao disposto nos artigos, e 1.010, inciso II e III do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal.

Imperioso ressaltar que o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2132111 SC 2022/0154033-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Assim, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido nos termos do Art. 932, inciso III do CPC.

Em verdade, o banco não possui interesse recursal, eis que não fora sucumbente e muito menos apresentou recurso de apelação.

Noutra monta, o banco recorrente suscita uma possível nulidade processual, por falta de apreciação de embargos de declaração opostos ainda em primeira instância, ocorre que a matéria já foi inteiramente discutida por essa instância revisora, consoante julgamento de Id: 2410818.

Ressalto que o banco não apresentou nenhum elemento novo para justificar a nulidade processual pleiteada, muito pelo contrário, restringiu-se a trazer uma argumentação rasa de apenas 01 parágrafo, onde repetiu as teses dos embargos declaratórios de ID: 22117516, esse que já foi julgado por essa instancia revisora e teve todos os pontos relevantes adequadamente analisados.

ISTO POSTO
,
deixo de conhecer do agravo interno, ante a sua irregularidade formal, nos termos da fundamentação.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Belém, 24/07/2025